Tribunal: TJDFT
Processo: 0747541-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747541-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO JUSCELINO HAMMEL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por João Juscelino Hammel em face da r. decisão (ID 176796873, na origem) que, em Cumprimento Provisório de Sentença movido em desfavor do Banco do Brasil S/A, intimou o Recorrente a prestar caução idônea para o levantamento de valores depositados como garantia do juízo. Nas razões recursais (ID 53178340), sustenta, em síntese, que, de acordo com o entendimento mais recente e atualizado do colendo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado nos REsp nos 2.079.830/RS, 2.2024.828/TO e 2.017.565/TO, é definitiva a execução de título judicial transitado em julgado quando há recurso sem efeito suspensivo pendente de julgamento na liquidação ou impugnação ao cumprimento de sentença, de modo a dispensar a necessidade de caução. Defende que o art. 521, III, do CPC/15, de forma objetiva e clara, contempla exceção à regra disposta no art. 520, IV, do CPC/15, quando pendente o recurso de Agravo previsto no art. 1.042 do mesmo Código no processo principal, hipótese configurada no caso concreto, pois a Ação Civil Pública no 94.008514-1, que fundamenta o feito executivo, está sujeita exclusivamente a Agravo em Recurso Extraordinário. Assevera que a decisão impugnada carece de fundamentação e afronta o disposto no art. 93 da CR/88, porquanto não cita qualquer pronunciamento judicial de Corte Superior para demonstrar o suposto risco processual de reversibilidade da medida. Aponta ainda que a execução provisória está fundada em jurisprudência consolidada de Tribunal Superior, discorrendo sobre a jurisprudência do e. STF sobre a matéria de mérito da Ação Civil Pública no 94.008514-1, a autorizar a incidência da regra disposta no art. 521, IV, do CPC/15. Narra experimentar prejuízo, caso tenha de aguardar até o trânsito em julgado da Ação Civil Pública no 94.008514-1 para levantamento das quantias, pois os depósitos judiciais não possuem os mesmos rendimentos de valor. Requer a antecipação da tutela recursal “a fim de autorizar o levantamento dos valores com dispensa de caução em razão da aplicação da regra do inciso III do art. 521 do Código de Processo Civil, haja vista que este é o entendimento mais recente e atualizado do Superior Tribunal de Justiça, dos meses de agosto e setembro de 2022 e do mês de agosto de 2023”. O preparo foi comprovado (IDs 53178341 e 53178342). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 53210215). É o relatório. A despeito dos argumentos do Agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Verifica-se que a controvérsia atinente à verificação da necessidade de o Agravante/Exequente prestar caução idônea para o levantamento dos valores depositados pelo Agravado/Executado, no cumprimento provisório de sentença referente aos autos no 0739460-12.2022.8.07.0001 (na origem), já foi objeto de análise pela eg. 8a Turma no julgamento do AGI 0701743-95.2023.8.07.0000 (Acórdão no 1785358), no dia 22/11/2023. Confira-se a ementa do referido julgado: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL DO DÉBITO NO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA. GARANTIA DO JUÍZO. ENCARGOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC/15. NÃO CABIMENTO. CAUÇÃO. INEXISTÊNCIA. LEVANTAMENTO DE VALORES. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O depósito judicial do débito no prazo para pagamento da dívida, em sede de cumprimento provisório da sentença, ainda que com o objetivo de garantir o juízo, afasta os encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC/15. Precedentes do c. STJ. 2. O Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão que, em parte, negou seguimento ao recurso extraordinário, foi julgado em 1/2/2023 pela Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça que, por maioria, deu provimento ao recurso (AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EREsp n. 1.319.232/DF, relator Ministro Jorge Mussi, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 1/2/2023, DJe de 4/4/2023), o que afasta a incidência da exceção prevista no art. 521, III, do CPC/15, hipótese de inexigência da caução para levantamento do depósito em cumprimento provisório de sentença. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” Assim, a matéria está preclusa e não pode ser revolvida novamente por este eg. Tribunal, nos termos do art. 507 do CPC/15. Cumpre destacar que não se desconhece que o referido acórdão ainda não transitou em julgado, em razão da interposição de Recurso Especial em desfavor dele. Contudo, tal fato não autoriza que a questão anteriormente analisada por esta instância revisora seja novamente discutida, ainda que reproduzida em decisão posterior nos autos de origem, uma vez que as circunstâncias fáticas são idênticas àquelas da época em que a decisão contida no ID 169598747, na origem, contra a qual o Agravante interpôs o AGI 0701743-95.2023.8.07.0000, foi proferida. Devido à ausência de notícia da concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto para a instância superior e, considerando a obrigação do d. Juízo a quo de impulsionar o feito, a princípio, não há impedimento para que seja novamente determinada a prestação de caução para levantamento dos valores depositados pelo devedor. Ante o exposto, diante da manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator